Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-75.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014976-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO - CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MORA NÃO COMPROVADA – EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Ao ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor deve conter a exata indicação da parcela vencida, não se admitindo, a apresentação de nova planilha de débito após o deferimento da liminar e citação da devedora, excluindo as parcelas adimplidas em sede de acordo.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, de modo que, estando ausente o pressuposto alhures, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Transportadora Global Ltda.
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu a liminar.

Irresignada, a agravante sustenta que merece reforma a decisão que deferiu a liminar, ao passo que quando do ajuizamento pelo banco, se encontrava em negociação com o escritório representante referente à parcela em aberto. Afirma que a inicial aponta inicialmente o inadimplemento a partir da parcela 26/60, contudo o pagamento desta e da parcela de n. 27/60, foram realizados nos dias 16.05.24 e 22.05.24, respectivamente.

Aduz que ao solicitar as parcelas 28 e 29, foi informada pelo escritório da necessidade do pagamento dos valores de R$ 18.554,61 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que se referiam às custas e honorários, sendo informada da existência da proposição da ação de busca e apreensão, contendo a cobrança dos valores já adimplidos.

Narra que diante disso, o banco apresentou pedido de emenda excluindo as parcelas ns. 26 e 27, restando evidente o comportamento contraditório pelo banco, pois ao aceitar o pagamento das parcelas em atraso e a apresentação de nova memória de cálculo já deduzindo as parcelas pagas, demonstra claramente a aceitação da continuidade contratual, requerendo a revogação da liminar.

A tutela recursal foi deferida (id. 217514698).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 217913790).

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 220815697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Transportadora Global Ltda.
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, obtendo o deferimento da liminar.

Em face da decisão, se insurge a agravante mencionando que
quando do ajuizamento pelo banco, se encontrava em negociação com o escritório representante referente à parcela em aberto. Afirma que a inicial aponta inicialmente o inadimplemento a partir da parcela 26/60, contudo o pagamento desta e da parcela de n. 27/60, foram realizados nos dias 16.05.24 e 22.05.24, respectivamente.

Aduz que ao solicitar as parcelas 28 e 29, foi informada pelo escritório da necessidade do pagamento dos valores de R$ 18.554,61 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que se referiam às custas e honorários, sendo informada da existência da proposição da ação de busca e apreensão, contendo a cobrança dos valores já adimplidos.

Narra que diante disso, o banco apresentou pedido de emenda excluindo as parcelas ns. 26 e 27, restando evidente o comportamento contraditório pelo banco, pois ao aceitar o pagamento das parcelas em atraso e a apresentação de nova memória de cálculo já deduzindo as parcelas pagas, demonstra claramente a aceitação da continuidade contratual, requerendo a revogação da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Da detida análise dos autos, é possível extrair que a agravante demonstrou as negociações extrajudiciais com o banco, referente aos pagamentos das parcelas 26 e 27, de modo que lhe foi enviado boleto bancário para a regularização da situação, sendo os pagamentos realizados
nos dias 16.05.24 e 22.05.24, respectivamente
.

Tanto que ao ajuizar a ação, o banco inicialmente apresentou a notificação extrajudicial indicando a existência do débito a partir da parcela 26 do contrato e, após o deferimento da liminar, requereu o aditamento da inicial apresentando nova planilha de débito, excluindo as parcelas 26 e 27.

Ora, a conduta do banco mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

De um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso, inclusive emitindo boleto para tanto, e de outro exigindo o cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo.

Assim, não se pode conceber a mora da agravante, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Assim, tenho que impositiva a revogação da liminar, ao passo que
é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial, revelando certa estranheza, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, o banco credor apresentar nova planilha de débito, excluindo as parcelas de números 26 e 27, indicada na notificação extrajudicial.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações e após o pagamento de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor – Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3º
,
§§ 6º
e
7º
, do Decreto-Lei
911
/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido
”. (TJSP, Rac.
1000642-45.2018.8.26.0512
, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câm. de Direito Privado, j. 30.09.20)

Ademais, com o pagamento da dívida em atraso, nos moldes do que foi combinado entre as partes, em data anterior à
apreensão
do veículo e citação da ré,
se revela indevida o recebimento do aditamento da inicial apresentado, ao passo que inoportuno o
momento processual, nos termos do art.
329,
do
CPC
, in verbis:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”
;

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1016427-32.2024.8.11.0002
, ante a ausência de constituição em mora da devedora, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veiculo.

Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que a d. magistrada de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024